Tribunal: TJSP
Processo: 1095929-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Rejeição. Cédula emitida para financiamento de atividade empresarial. CDC. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Operação "mata-mata" não configurada. Questões relativas à correção dos saldos devedores das contas das empresas do grupo econômico que não podem ser discutidas neste feito. Mútuo individualizado e desvinculado.

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Rejeição. Cédula emitida para financiamento de atividade empresarial. CDC. Inaplicabilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Operação "mata-mata" não configurada. Questões relativas à correção dos saldos devedores das contas das empresas do grupo econômico que não podem ser discutidas neste feito. Mútuo individualizado e desvinculado. Certificado de Depósito Bancário (CDI) pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios. Precedentes desta E. Corte. Cumulação de comissão de permanência. Inocorrência. Ausência de sua previsão no contrato. Capitalização diária. Admissão. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Expressa previsão contratual. Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.